Tribunal: STF
Processo: HC 185400
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de writ impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas corpus apresentado àquela Corte (eDOC 3).
    Busca a impetrante, em apertada síntese, seja revogada a prisão preventiva do paciente – decretada em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - ou, ao menos, substituída por medida cautelar menos gravosa, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar o édito prisional.
    É o relatório. Decido.
    1. O remédio heroico não merece processamento.
    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Sob essa perspectiva, como bem pontuado tanto no âmbito da Corte estadual quanto na decisão ora inquinada coatora, também não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévia submissão das teses defensivas perante o Juízo natural da causa tampouco esgotamento das Cortes antecedentes, ataca-se aqui, diretamente, decisões de cunho unipessoal, em dupla superposição de remédios heroicos e em tripla supressão de instâncias.
    Importante observar ao impetrante que, a teor da Recomendação/CNJ n. 62/2020, cabe primeiramente ao juiz de primeiro grau aferir o atendimento das balizas ali estabelecidas, para substituição da cautelar em razão da pandemia de Covid-19.
    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente